Tribunal: STF
Processo: Rcl 50939
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Mirian Ferreira Fontenele Bonadia contra decisões proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) nos autos do Processo 0075736-65.2013.8.19.0001.



    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:



    “[…] vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer prestação jurisdicional em 



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COM PEDIDO DE LIMINAR 



    Com fulcro nos artigos 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil – Lei 13.105, de 16 de março de 2015, na Resolução do STJ nº 03/2016, frente a divergência existente entre a r. Decisão da Terceira Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de admissibilidade do recurso especial e recurso extraordinário e Acórdão da 23ª Câmara Cível nº 0075736-65.2013.8.19.0001 e Entendimento Jurisprudencial, Decisões em sede de Recurso Especial, do STJ, e em Decisões em sede de Recurso Extraordinário. do STF, no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003 (...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7 –STJ.” ;no julgamento do processo (AgInt no AREsp 1210842/SP – Ministro ANTONIO CARGOS FERREIA – QUARTA TURMA – Dje 26/04/2018)- “revolvimento de contexto fático-probatório nos autos (Súmula n. 7 do STJ); no processo (EDcl no AgRg no REsp 1.113.799/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho julgado em 6/10/2009, DEJe 16/11/2009) – ‘DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL – PREJUDICADO- AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA SÚMULA N. 7/STJ; no processo (AgInt no AREsp 821.337/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 13/03/2017, em Decisões em matérias processos afetados por repercussão geral junto ao STF nos autos dos processos RE 732268 AgR Relator(a) CÁRMEN LÚCIA – Segunda Turma julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 19/03/2014 PUBLIC 20-03-2014) – TRIBUTÁRIO COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Súmulas nº 7 e 211/STJ e súmulas 279 e 284, do STF, em Julgados proferidos por este mesmo Tribunal.” (documento eletrônico 1 – grifos no original)



     



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.



    O ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é possível nos casos taxativamente previstos pelo art. 988 do CPC, e pelos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição.



    Com efeito, as alegações de violação da Constituição, de legislação infraconstitucional, de súmulas desprovidas de efeito vinculante ou de decisões de Tribunais diversos desta Suprema Corte não constituem hipóteses de cabimento de reclamação.



    Ademais, a reclamação é manifestamente incabível em relação à decisão proferida no RE 732.268-AgR/RS, por ela possuir efeitos apenas inter partes e referir-se a processo no qual a reclamante não compôs a relação processual. 



    Nesse sentido: Rcl 6.078-AgR/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno; e Rcl 14.638-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno.



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator